Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa.
2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado.
3. Recurso conhecido e desprovido.